Tribunal: TJSP
Processo: 1004337-16.2018.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004337-16.2018.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é embargante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, é embargada ADRIANA REJANE FERREIRA DE
PAULA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos, sem efeitos infringentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004337-16.2018.8.26.0024/50000 -Voto no 26825 - NMMO
2
VOTO No: 26825
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1004337-16.2018.8.26.0024/50000
COMARCA: ANDRADINA
ORIGEM: 2a VARA
JUIZ(A) DE 1a INST.: RODRIGO FERREIRA ROCHA
EBGTE.: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
EBGDA.: ADRIANA REJANE FERREIRA DE PAULA CARVALHO
Embargos de declaração. Apontada a ocorrência de erro
material no relatório e na fundamentação do voto. Erro
material evidente. Correção nesta sede.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.
Vistos.
Desprovida a apelação (fls. 161/167), foram apresentados embargos
de declaração para apontar a ocorrência de erros materiais no relatório e fundamentação do
voto que exigem conserto e aclaramento.
Sustenta o embargante que o relatório deve ser alterado nos termos
descritos nos presentes embargos.
É o relatório.
Constata-se o erro material apontado nos embargos.
De fato, constaram no relatório de fls. 162/163 algumas
informações equivocadas.
Desta forma, nesta oportunidade corrige-se o relatório e uma
pequena parte da fundamentação que passarão a ter nova redação, grifando-se a seguir os
termos que serão alterado:
“Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004337-16.2018.8.26.0024/50000 -Voto no 26825 - NMMO
3
99/102, que JULGOU PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra ADRIANA
REJANE FERREIRA DE PAULA CARVALHO com fundamento no artigo
487, I, do CPC.
Custas e demais despesas processuais deverão ser suportadas pela parte
autora, bem como o pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
A requerida vencida apela.
Inicialmente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária nesta sede.
Quanto ao mérito alega, em que pese a reforma da ordem judicial que
havia determinado o custeio de tratamento para infertilidade, deve-se
atentar à função social dos contratos de plano de saúde e ao disposto na
súmula 34/AGU, que trata da irrepetibilidade da verba recebida de boa-
fé, por servidor público, em virtude de interpretação errônea ou
inadequada da Lei pela Administração.
Argumenta que a devolução dos valores despendidos com o tratamento
não se mostra razoável, na medida em que, os valores pagos pela
apelada no tratamento não foram revertidos em numerário em prol da
apelante e sim em remédios e procedimentos médicos necessários para a
fertilização.
Recurso tempestivo, processado, com apresentação de contrarrazões às
fls. 117/122.
Instada a apresentar documentos que comprovassem sua condição de
hipossuficiente (fls. 126) a apelante manifestou-se às fls. 131/157.
(...)
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela UNIMED SEGUROS
SAÚDE S.A.
Alegou, mm síntese, que nos autos no 1002069-23.2017.8.26.0024, cuja
tramitação se deu perante o Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Andradina, foi garantido à ré, em sede de sentença, o
direito de realizar, às expensas da ora apelada, procedimento de
fertilização in vitro. Entretanto, em sede recursal, o provimento
jurisdicional foi revertido, todavia a apelada já havia realizado dois
procedimentos, os quais impuseram à autora apelada um gasto de R$
46.524,00, valor este o qual pretendeu fosse a ré-apelante condenada a
restituir.
Devidamente citada, a requerida ofereceu contestação às fls. 78/82.
Disse ser indevida a restituição, por estar amparada em ordem judicial,
tendo agido de boa-fé.
Pugnou pela improcedência.
Houve a sentença de procedência (fls. 99/102), contra a qual se
insurgiu a requerida.
(...)”.
No mais, o V. Acórdão enfrentou as questões colocadas de acordo
com os fatos e as provas trazidas aos autos.
Vale ressaltar que o afastamento do erro material não resulta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004337-16.2018.8.26.0024/50000 -Voto no 26825 - NMMO
4
qualquer efeito infringente, tendo em vista que o direito efetivamente controvertido foi
amplamente examinado no julgamento que solucionou corretamente o litígio.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração, sem efeito infringente.

COELHO MENDES

Relator